Tribunal: TJBA
Processo: 0082078-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082078-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: Mariana Campos Meira

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER E VERÃO.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. É VINTENÁRIA A PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM QUE SÃO QUESTIONADOS OS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. STJ (Resp 1107201/DF). PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PLANO BRESSER E VERÃO. SENTENÇA. DETERMINADA A APLICAÇÃO DE 26,06%, 42,72% E 10,14%. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322/89 E RESOLUÇÃO BACEN Nº 1.338/87, COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA RESPECTIVA. STJ/REsp 1107201/DF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0082078-92.2007.8.05.0001
, em que é
Apelante
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
e Apelad
a
MARIANA CAMPOS MEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a
s
preliminar
es
suscitada
s
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça